Tribunal: TJSP
Processo: 0003278-75.2015.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: José Tadeu Picolo Zanoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Acidente do trabalho. Problemas respiratórios e alterações na coluna, membros superiores e inferiores. Sentença de improcedência. Apelação. Laudos periciais claros e conclusivos. Desnecessidade de conversão do feito em diligência. Incapacidade parcial e temporária apurada em relação aos ombros e joelho esquerdo. Situação que não é amparada pela legislação acidentária. Ausência de incapacidade

Ementa:
Acidente do trabalho. Problemas respiratórios e alterações na coluna, membros superiores e inferiores. Sentença de improcedência. Apelação. Laudos periciais claros e conclusivos. Desnecessidade de conversão do feito em diligência. Incapacidade parcial e temporária apurada em relação aos ombros e joelho esquerdo. Situação que não é amparada pela legislação acidentária. Ausência de incapacidade laborativa e de nexo ocupacional em relação às demais moléstias. Benefício indevido. Sentença mantida.

Honorários periciais adiantados pela autarquia. Parte autora beneficiária da isenção dos ônus sucumbenciais prevista no art. 129, da lei 8.213/91. Despesa a cargo do Estado. Temas 889 e 1044 do STJ. Impossibilidade de execução nos mesmos autos.

Recurso improvido, com observação.